Tribunal: STF
Processo: RE 77950
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-04
Data de publicação: 1974-06-04

Ementa:
- Condomínio. Venda de parte ideal a estranho em hasta pública.
II. Preferência manifestada com base nos arts. 1.139 do C. Civil e 706, § 2º do Código de Processo Civil.
Prazo de decadência. quando não se esgotou.
III. Recurso extraordinário provido para assegurar ao condômino a adjudicação propugnada.